Tribunal: TJSP
Processo: 1009854-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso do banco corréu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Apelação genérica que não atinge as razões pelas quais deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão específica

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso do banco corréu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Apelação genérica que não atinge as razões pelas quais deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão específica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009854-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009854-65.2018.8.26.0100 - Voto no 7047 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009854-65.2018.8.26.0100
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Kion South América Fabricação de Equipamentos para Armazenagem
Ltda.
Interessado: Agroinsumos Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 7047
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Recurso do banco corréu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do
CPC).
2. Apelação genérica que não atinge as razões pelas quais
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência
da razão específica do inconformismo, preceitos do art.
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação de cobrança para condenar o “Banco Santander” ao pagamento da
quantia de R$ 124.102,00, corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de
mora desde a citação, além de impor ao corréu “Banco Santander” o pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação
(fls. 193/194).
O corréu “Banco Santander”, ora apelante, pleiteia a
reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, além de requerer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso. Sustenta, em síntese, que: (a) inaplicabilidade de inversão do
ônus da prova; (b) não houve qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira,
que não pode ser responsabilizada pelo negócio jurídico envolvendo terceiros; (c)
inexistência de danos materiais (fls. 196/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009854-65.2018.8.26.0100 - Voto no 7047 - DS
3
A autora, em contrarrazões, alega que: (a) houve inovação
recursal; (b) comprovada a operação e compra e venda de equipamentos, devidamente
faturada mediante autorização do “Banco Santander” e entrega dos bens, sem o pagamento;
(c) a compra dos bens pela “Agroinsumos” foi realizada mediante alienação fiduciária dos
bens adquiridos ao “Banco Santander”, que, em razão do inadimplemento do contrato de
compra e venda da “Agroinsumos”, assume a responsabilidade de arcar com o valor não
pago (fls. 246/253).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Oposição da autora à realização de audiência de conciliação
(fl. 256), sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Não se conhece, por prejudicado, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se
olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. Neste recurso não há razões específicas de impugnação à
sentença, como prescreve o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Diante da ausência de impugnação específica pela instituição
financeira (fls. 80/90), a sentença reconheceu como incontroversa a celebração do contrato
de compra e venda mercantil entre a autora “Kion South” e a corré “Agroinsumos” para a
aquisição de 02 (duas) empilhadeiras, pelo valor total de R$ 124.102,00 (fls. 36/48),
mediante o financiamento concedido a esta pelo “Banco Santander”.
A sentença considerou que o “Banco Santander” se
comprometeu a efetuar o pagamento (fl. 24) e, no entanto, mesmo após o faturamento e
entrega do equipamento à “Agroinsumos” (fls. 43/48), não houve pagamento.
O presente recurso encontra-se parcialmente dissociado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009854-65.2018.8.26.0100 - Voto no 7047 - DS
4
realidade dos autos. Primeiramente, o apelante afirma ser indevida a inversão do ônus da
prova pelo juízo de origem, quando, na verdade, houve reconhecimento de presunção de
veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 341, caput, do
Código de Processo Civil, em decorrência da ausência de impugnação específica do banco
corréu em sua contestação. Em outro momento, o apelante afirma que não há
hipossuficiência, uma vez que “a ação tramita no rito dos Juizados Especiais Cíveis” (fl.
199).
Nos demais pontos, o apelante limita-se a deduzir argumentos
genéricos de “ausência de ato ilícito” e “ausência de responsabilidade por negócio jurídico
celebrado por terceiros”, sem atacar os fatos e fundamentos da sentença.
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
em seus comentários ao artigo 1.010, III do Código de Processo Civil que: “O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido” (Código de Processo Civil Comentado, 17a edição, Revista dos Tribunais,
pg. 2305).
3. Assim, ausente o requisito da impugnação específica, o
recurso de apelação do “Banco Santander” não pode ser conhecido, devendo a
respeitável sentença deve ser mantida, também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte autora para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no Recurso Especial
no 1.573.573-RJ, publ. em 08.05.2017).
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009854-65.2018.8.26.0100 - Voto no 7047 - DS
5
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator